Tribunal: TJES
Processo: 0000806-15.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-15.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA COSTA PEREIRA

APELADO: BANCO BANESTES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. INEXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão judicial transitada em julgado que limita os descontos mensais incidentes sobre os proventos do devedor a 30% (trinta por cento) do valor líquido não implica novação da obrigação, mas acarreta, por consectário lógico, o reescalonamento da dívida, afastando os efeitos da mora e a exigibilidade do saldo não amortizado por consignação.

2. Verificado que a devedora vem cumprindo regularmente a decisão judicial, mediante descontos mensais limitados, e não havendo inadimplemento das obrigações tais como atualmente reconfiguradas, o título executivo extrajudicial perde os atributos de certeza e exigibilidade, inviabilizando a continuidade da execução.

3. A cobrança judicial de valores que, posteriormente, reconhece-se inexigíveis não caracteriza, por si só, ato ilícito, má-fé ou violação à dignidade da pessoa humana, mormente na ausência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou de outro meio vexatório de cobrança.

4. Inexistindo prova de falha na prestação de serviço ou de dano à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, é indevida a reparação por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000806-15.2021.8.08.0062

Apelante: Luzia Costa Pereira

Apelado: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luzia Costa Pereira contra a sentença de id. 12709599, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada contra o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a exigibilidade do saldo remanescente da dívida cobrada na execução de cédula de crédito bancário, diante da ausência de novação ou readequação contratual, bem como afastando os pedidos de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

Nas razões recursais de id. 12709603, a apelante sustenta em síntese que: (a) a sentença recorrida violou a coisa julgada oriunda da ação revisional n. 0001513-22.2017.8.08.0062, que limitou os descontos mensais em folha a 30% dos seus proventos líquidos; (b) a cobrança do valor excedente à margem consignável caracteriza inexigibilidade da dívida; (c) não há inadimplemento, uma vez que a apelante cumpre regularmente a decisão judicial; (d) a conduta do banco fere o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza abuso de direito; (e) requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no id. 12709607.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão judicial que limitou os descontos mensais incidentes sobre os proventos da apelante a 30% da margem consignável tornou inexigível o saldo remanescente do contrato de empréstimo consignado e, por conseguinte, se é legítima a execução promovida pelo banco com fundamento na cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

No caso, o apelante busca a execução do título de crédito bancário nº 17-010649-00, objeto da ação de revisão contratual nº 0001513-22.2017.8.08.0062, cuja sentença, já transitada em julgado, determinou a limitação dos descontos realizados na conta-corrente da executada ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

A apelante sustenta que tal decisão teria afastado a possibilidade de cobrança do valor excedente ao limite consignável, tornando inexigível a diferença entre o valor originalmente pactuado e o valor efetivamente descontado, razão pela qual reputa indevida a execução ajuizada pelo banco.

Por sua vez, o banco apelado alega que a limitação dos descontos na conta-corrente da executada provocou a modificação na forma de amortização do crédito, sem contudo promover a novação contratual, ocasionando o acúmulo do saldo devedor e consequente inadimplência do título, tornando-o exigível.

Todavia, em razão da redução das parcelas dos empréstimos ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da devedora, ocorre, por corolário lógico, o reescalonamento da dívida com o alongamento do prazo para pagamento.

Isso porque o provimento judicial, ao limitar o valor das parcelas a serem descontadas na conta-corrente, afasta os efeitos da mora.

Assim, por força do provimento judicial transitado em julgado e em consonância ao princípio da razoabilidade, o pagamento parcial das parcelas pactuadas configura o adimplemento do crédito afastando a exigibilidade e liquidez do título extrajudicial.

Ademais, verifica-se da análise dos extratos bancários colacionados pela apelante (fls. 08/11) que os descontos vem sendo efetivados em seu beneficio de aposentadoria, adimplindo o crédito e afastando o vencimento antecipado do débito e a consequente exequibilidade da dívida.

Nesse sentido, vejamos entendimento do TJDFT sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA. TÍTULO INEXIGÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na origem trata-se de execução de título extrajudicial em razão de operação bancária consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário mediante Consignação em Folha de Pagamento. 1.1. A sentença reconheceu a inexigibilidade do título em questão e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI combinado com artigo 771 do CPC. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a cassação da sentença. Aduz que o débito não foi quitado, permanecendo, assim, a mora e, portanto, preenchido os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Afirma que os descontos em folha não foram suficientes para quitação da dívida, permanecendo a inadimplência. Por fim, subsidiariamente, requer a suspensão da demanda até a quitação total do débito. 2. Dos requisitos do título executivo extrajudicial. 2.1. O artigo 783 do Código de Processo Civil dispõe que "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 2.2. É cediço que a Cédula de Crédito Bancário, quando acompanhado do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo extrajudicial e ostenta aptidão para aparelhar ação de execução, conforme dispõe o artigo 28 da Lei n. 10.931/2004. 2.3. "Art. 28 da Lei n. 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º." 2.4. No entanto, da análise dos autos, especificamente no que tange ao documento juntado pelo próprio apelante, observa-se que o executado vem pagando as parcelas do mútuo. Assim, vê-se o não preenchimento do requisito da exigibilidade do título, porquanto o executado não se encontra em mora. 3. Jurisprudência: "(...) 2. Não obstante a validade do título, também se faz necessário que o documento esteja revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 786 do CPC: "A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". 3. Ausente os requisitos legais do título executivo extrajudicial, resta obstada a via executiva (...). (Ac07079444720178070001, Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, DJE: 21/10/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1244051, 00147481420138070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMOS DO SALÁRIO DO DEVEDOR. REESCALONAMENTO DA DÍVIDA. CONSECTÁRIO LÓGICO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não obstante o dispositivo do acórdão não estabeleça expressamente a obrigação de reescalonamento do débito com o alongamento do prazo para pagamento do débito, embora tal determinação tenha sido explicitado na fundamentação do acórdão, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional que determinou a limitação dos descontos das parcelas nos proventos do devedor aos limites legais. 3. A simples limitação do valor das parcelas a serem descontadas na conta corrente e na folha de pagamento sem o reescalonamento da dívida, ensejaria o inadimplemento contratual por parte do devedor, em face do não pagamento integral das parcelas pactuadas, ensejando, em consequência, conforme normalmente previstos nas cláusulas contratuais, o vencimento antecipado do débito e a execução da dívida pelo total do débito, tornando inócuo o escopo da prestação jurisdicional que reconhecera o direito do consumidor em assegurar que os empréstimos contratados sejam pagos em parcelas compatíveis com os seus rendimentos e sem comprometer-lhe a subsistência. 4. Havendo pedidos de declaração de inexigibilidade do valor de crédito e também a condenação indenizatória, incide a regra do art. 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo o valor da causa corresponder a soma dos benefícios almejados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248574, 07032763120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020)

Verificado que a devedora vem cumprindo regularmente a decisão judicial, mediante descontos mensais limitados, e não havendo inadimplemento das obrigações tais como atualmente reconfiguradas, o título executivo extrajudicial perde os atributos de certeza e exigibilidade, inviabilizando a continuidade da execução.

Nada obstante, não há que se falar em configuração de abalo indenizável.

A cobrança judicial de valores que, posteriormente, reconhece-se inexigíveis não caracteriza, por si só, ato ilícito, má-fé ou violação à dignidade da pessoa humana, mormente na ausência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou de outro meio vexatório de cobrança.

Inexistindo prova de falha na prestação de serviço ou de dano à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, é indevida a reparação por danos morais.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar a inexigibilidade do contrato n. 17-010649-00 nos moldes originalmente pactuados, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.